Tribunal: STM
Processo: 7001004-57.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. AUSENTES QUAISQUER EXCLUDENTES DE CULPABILIDADE E DE ILICITUDE. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. A materialidade do crime do art. 290, caput, do CPM é inequívoca e restou devidamente comprovada nos autos, especialmente pelo Laudo de Perícia Criminal Federal.
2. Em relação à autoria, há convergência entre as oitivas das testemunhas e os demais elementos probatórios, constantes dos autos, a permitir juízo de certeza quanto à autoria do crime.
3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não admitir no âmbito castrense a aplicação do Princípio da Insignificância, mormente em relação ao crime do art. 290 do CPM. A presença de militares em atividade sob o efeito de drogas não se coaduna com a eficiência, com os valores e com os princípios constitucionais basilares das Forças Armadas.
4. Quanto à dosimetria da pena, as atenuantes não podem reduzir a pena para aquém do mínimo legal previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, conforme estabelece o art. 73, parte final, do CPM e o Enunciado nº 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
5. A sanção cominada pelo juízo a quo mostrou-se razoável e proporcional à conduta perpetrada pelo Apelante.
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 02/09/2024 A
05/09/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7001004-57.2023.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MARCELO ADRIANO DE LIMA PORTO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO, PARA MANTER, INTEGRALMENTE, A SENTENÇA PROLATADA PELO
CPJ PARA O EXÉRCITO DA AUDITORIA DA 5ª CJM, QUE CONDENOU
MARCELO ADRIANO DE LIMA PORTO À PENA DE 1 (UM) ANO DE
RECLUSÃO, COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ART. 290, "CAPUT", DO
CPM, COM O BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS,
PELOS SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7001004-57.2023.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: MARCELO ADRIANO DE LIMA PORTO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. MATERIALIDADE E
AUTORIA COMPROVADAS. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. AUSENTES QUAISQUER
EXCLUDENTES DE CULPABILIDADE E DE ILICITUDE. SENTENÇA
CONDENATÓRIA MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO
AQUÉM
DO
MÍNIMO
LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO
PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. A materialidade do crime do art. 290, caput, do CPM é inequívoca e restou
devidamente comprovada nos autos, especialmente pelo Laudo de Perícia
Criminal Federal.
2. Em relação à autoria, há convergência entre as oitivas das testemunhas e os
demais elementos probatórios, constantes dos autos, a permitir juízo de certeza
quanto à autoria do crime.
3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não admitir no âmbito
castrense a aplicação do Princípio da Insignificância, mormente em relação ao
crime do art. 290 do CPM. A presença de militares em atividade sob o efeito de
drogas não se coaduna com a eficiência, com os valores e com os princípios
constitucionais basilares das Forças Armadas.
4. Quanto à dosimetria da pena, as atenuantes não podem reduzir a pena para
aquém do mínimo legal previsto no preceito secundário do tipo penal
incriminador, conforme estabelece o art. 73, parte final, do CPM e o Enunciado
nº 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
5. A sanção cominada pelo juízo a quo mostrou-se razoável e proporcional à
conduta perpetrada pelo Apelante.
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
7001004-57.2023.7.00.0000
40001364585 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Julgamento, por unanimidade, decidiu conhecer e negar provimento à Apelação da Defesa,
para manter inalterada a Sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 05 de setembro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União (DPU) em
favor do ex-Sd Ex MARCELO ADRIANO DE LIMA PORTO, em face da sentença do
Conselho Permanente de Justiça (CPJ) para o Exército (CPJ) da Auditoria da 5ª CJM, que o
condenou, por unanimidade de votos, à pena de 1 (um) ano de reclusão, no regime
inicialmente aberto, como incurso nas sanções do art. 290, caput, do Código Penal Militar
(CPM), concedendo-lhe o benefício do SURSIS pelo prazo de 2 (dois) anos, bem como o
direito de apelar em liberdade.
Depreende-se da Denúncia que foi encontrado, por ocasião de um procedimento
de revista, na mochila do então Sd PORTO, nas dependências do Corpo da Guarda do 15º
Batalhão Logístico de Cascavel/PR, 1 (um) cigarro de maconha, in verbis:
“(...) No dia 03 de dezembro de 2022, por volta das 16h, durante revista para saída do 15º
Batalhão Logístico (Cascavel/PR), realizada nas dependências do Corpo da Guarda, o Cabo
IGOR ALBERTO DOS SANTOS DOLIS, de serviço como Cabo da Guarda, ao revistar a
mochila do então Sd. PORTO, ora Denunciado, encontrou em um bolso dela um cigarro
artesanal parcialmente consumido, com cerca de 6cm de comprimento, que aparentava conter
substância entorpecente.
Segundo consta do APFD, ao chegar no Corpo da Guarda e apresentar a sua identidade,
PORTO perguntou ao Cabo IGOR se queria que revistasse a mochila dele, tendo recebido
resposta afirmativa.
Assim, o Cabo IGOR determinou ao Denunciado que retirasse todo o material de dentro da
mochila, ordem que foi acatada. No entanto, à medida que ia retirando os seus pertences,
PORTO sempre segurava com a mão um bolso pequeno da mochila, evitando mostrá-lo, o que
fez com que o Cabo pedisse para ver o que havia dentro dele. PORTO, então, abriu o bolso
rapidamente e retirou o que havia dentro, tentando escondê-lo. Diante disso, o Cabo IGOR
determinou que mostrasse o que havia retirado da mochila, ao que o Denunciado disse que “é
só um pito” e mostrou o cigarro em questão, que foi apreendido pelo Cabo da Guarda.
A materialidade restou comprovada pelo Laudo de Perícia Criminal Federal nº 1737/2022 –
NUTEC/DPF/FIG/PR (evento 45.3), elaborado pelo Núcleo Técnico-Científico da Delegacia
de Polícia Federal em Foz do Iguaçu, que consignou que o material apreendido com o
Denunciado consistia em “ 1 (um) cigarro artesanal”, contendo “ material vegetal de cor e
odor característico”, cuja “amostra totalizou a massa líquida de 0,35 g (trinta e cinco
centigramas)” sendo que ”as análises químicas realizadas identificaram os componentes da
espécie Cannabis sativa Linnaeus, popularmente conhecida como MACONHA, em face das
suas características e da identificação do Tetrahidrocannabinol, seu principal componente
químico e psicoativo, e de outros canabinóides presentes na sua composição”
De acordo com a Portaria nº 344, de 12 (doze) de maio de 1998 (mil novecentos e noventa e
oito), da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, a espécie vegetal
Cannabis sp. (Maconha) e sua substância ativa, o Tetraidrocanabinol (THC), podem causar
dependência física e/ou psíquica, tendo seu uso proibido em todo o Território Nacional,
7001004-57.2023.7.00.0000
40001364585 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

estando enquadradas na Lista E (Lista de plantas que podem originar substâncias
entorpecentes e/ou psicotrópicas) e Lista F2 (Lista das substâncias psicotrópicas de uso
proscrito no Brasil), constando na atualização vigente, do Anexo I, da citada Portaria.
A autoria restou comprovada pelos depoimentos das testemunhas colhidos no Auto de Prisão
em Flagrante anexo (evento 1.1). Assim, temos que o Denunciado, sem qualquer autorização
legal ou regulamentar, trazia consigo, em lugar sujeito à administração militar, substância
entorpecente conhecida vulgarmente como “maconha”, que tem seu uso proscrito no país.
(...)”
Consta nos autos, dentre outros, os seguintes documentos: Auto de Prisão em
Flagrante (APF) nº 7000240-52.2022.7.05.0005 (Evento 1, Doc. 1 do APF); laudo de exame
preliminar de constatação de substância (APF, evento 1, item 1, p. 12); oitivas (APF, evento
1, item 1, p. 13/16); auto de exame de corpo de delito (APF, evento 1, item 1, p. 21); relatório
(APF, evento 1, item 1, p. 23/24); certidões negativas de antecedentes (APF, evento 5); termo
de apreensão (APF, evento 13, item 1); imagem (APF, evento 13, item 2); informação do
licenciamento do réu (APF, evento 44, item 1); e laudo definitivo (APF, evento 45, item 2).
A Denúncia foi oferecida em 3/2/2023 e recebida em 6/2/2023 (APM, Evento nº
1 da APM nº 7000015-95.2023.7.05.0005/PR).
Iniciada a instrução processual, após o réu ter sido devidamente citado (APM,
Evento 17), foram ouvidas as testemunhas arroladas na Denúncia (APM, Evento 25). A
Defesa não arrolou testemunhas (APM, Evento 28).
O Acusado não compareceu ao interrogatório, embora devidamente notificado
para o ato (APM, Eventos 45 e 48).
Em 30/5/2023, foi decretada a revelia do Acusado (APM, Evento 62).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (APM, Eventos 66 e
69).
Na fase processual do art. 428 do CPPM, o MPM requereu a condenação do
Réu, nos termos da Denúncia (APM, Evento 73). Em suas alegações escritas, a DPU, por sua
vez, requereu a absolvição do Acusado (APM, Evento 77).
Na sessão de julgamento, realizada em 16/10/2023, o CPJ para o Exército da 5ª
CJM condenou o ex-Sd Ex MARCELO ADRIANO DE LIMA PORTO, nos termos relatados
(APM, 102).
A DPU interpôs recurso de Apelação, que foi recebido em 7/11/2023,
requerendo a absolvição do Acusado, com fundamento na inexistência de provas suficientes
da autoria e da materialidade delitivas, e, caso mantida a condenação, pugnando pela redução
da pena, a fim de que sejam reconhecidas a atenuante da menoridade e da confissão
espontânea (art. 72, incisos I e III, alínea “d”, do CPM), alegando que o Enunciado nº 231 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça foi superada, podendo, dessa forma, a pena, na
segunda fase, ficar abaixo do mínimo legal (Evento, 1).
O MPM, em Contrarrazões, reafirma restarem comprovadas a autoria e a
materialidade do delito, pugnando pela manutenção da sentença condenatória (Evento 1).
7001004-57.2023.7.00.0000
40001364585 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral, Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento do Recurso de Apelação, para que seja mantida por seus
próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença recorrida (Evento 7).
É o Relatório.

VOTO
O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade,
deve ser conhecido.
O Juízo sentenciante considerou, para os fins do veredito condenatório, haver
provas suficientes de autoria e materialidade do crime do art. 290 do CPM, imputado ao
Apelante, conforme se extrai do trecho da sentença:
“(...) Seria insustentável, ainda, imaginar que trazer tal entorpecente consigo ou guardá-lo
configura um direito subjetivo do cidadão à sua intimidade. Afinal, somente condutas lícitas
podem configurar um direito subjetivo. E o porte de drogas, mesmo em pequena quantidade é
um ilícito penal tanto no CPM quanto na Lei de Tóxicos.
Imaginar o contrário equivale a dizer que o receptador de mercadoria roubada e o hacker que
viola conteúdo pessoal do computador alheio também possuem direito subjetivo àquilo que
obtiveram de forma não apenas ilícita, mas criminosa. Certamente isso não procede. Daí
porque tal argumento não poderia prosperar.
Nesse norte é trazida a lição lapidar do Exmº Sr. Ministro Ayres Britto, do E.STF: "o uso de
drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam" ... "a disposição pessoal
em si para manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-
funcional" (HCnº103.684/DF, julg. em 21.10.2011)
Cuida-se, sem dúvida, de dar efetividade ao princípio da isonomia, o qual consiste em tratar
desigualmente os desiguais.
O decreto condenatório se impõe, pois o réu, sem autorização legal, guardou substância
psicotrópica, que causa dependência, em local sujeito a administração militar, sendo-
lhe plenamente exigível conduta diversa. (Grifos nossos)”
Em que pese os argumentos defensivos, entendo que, do conjunto de provas
coligido, não há reparos a serem feitos na sentença recorrida, ante a existência de provas
suficientes de autoria e de materialidade do crime do art. 290 do CPM, que justificam a
manutenção da decisão do Juízo de 1° grau.

DA MATERIALIDADE
7001004-57.2023.7.00.0000
40001364585 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Constata-se dos autos que houve comprovação da materialidade delitiva,
conforme o Laudo de Perícia Criminal (APF, evento 45, item 2), que identificou o material
apreendido como "Cannabis sativa Linnaeus, popularmente conhecida como MACONHA,
conforme bem destacado na Sentença, in verbis:
“(...) Consta dos autos que no dia 03.12.2022, por volta das 12h00min, o Cabo IGOR
ALBERTO DOS SANTOS DOLIS, durante revista para saída do 15º Batalhão Logístico, em
Cascavel-PR, encontrou em um dos bolsos da mochila do então Sd PORTO um cigarro
artesanal parcialmente consumido.
O art. 290 do CPM é norma penal em branco, necessitando da integração de outra para
estabelecer o que deve ser entendido por "substância entorpecente". Tal definição consta nas
listas E (lista de plantas que podem originar substâncias entorpecentes e psicotrópicas), F
(lista de substâncias de uso proscrito no Brasil) e F2 (lista de substâncias psicotrópicas),
todas da Portaria nº 344, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde,
publicada no DOU de 12 de maio de 1998, republicada no DOU de 1º de fevereiro de 1999, e
suas atualizações.
A materialidade está revelada pelo Laudo de Perícia Criminal Federal. Mediante ensaio com
Fast Blue Salt B e análise por espectrometria no Infravermelho com Transformada de
Fourier (FTIR), o Sr. Perito concluiu se tratar de vegetal da espécie Cannabis
sativa Linnaeus, popularmente conhecida como MACONHA, em face das suas
características e da identificação do Tetrahidrocannabinol, seu principal componente
químico e psicoativo, e de outros canabinóides presentes na sua composição, com massa
líquida de 0,35 g (trinta e cinco centigramas). (...)” (Evento 104, APM n.° 7000015-
95.2023.7.05.0005/PR) (Grifos nossos).

DA AUTORIA
Consta nos autos que, em 3/12/2022, por volta das 16h, durante revista para
saída do 15º Batalhão Logístico (Cascavel/PR), realizada nas dependências do Corpo da
Guarda, o Cabo da Guarda, IGOR ALBERTO DOS SANTOS DOLIS, ao revistar a mochila
do então Soldado PORTO, ora Apelante, encontrou em um dos seus bolsos um cigarro
artesanal, parcialmente consumido, com cerca de 6 cm de comprimento, que aparentava
conter substância entorpecente (APM, Evento 1, Doc. 1).
De fato, os depoimentos das testemunhas são categóricos ao relatarem a
dinâmica da referida abordagem ao Apelante, a partir da revista realizada na saída do 15º
Batalhão Logístico, em Cascavel-PR, quando a droga foi apreendida.
Nesse sentido, há convergência entre as oitivas das testemunhas e os demais
elementos probatórios, constantes dos autos, a permitir juízo de certeza quanto à autoria do
crime do art. 290 do CPM, por parte do Apelante.
DO DEPOIMENTO JUDICIAL - Sd IVANIR SOARES MOTA (APM,
Evento 24, Doc.2):
“Que faz tempo e não se lembra de muita coisa que aconteceu; que presenciou os fatos, no
momento em que foi encontrada substância entorpecente em poder do acusado; que fora
engano estava de serviço no Corpo da Guarda; (inaudível...); que o acusado chegou na
Guarda, o Cabo IGOR falou para revistar a mochila; que o acusado disse ao Cabo que não
tinha nada na mochila; que o Cabo achou estranho e falou para ele abrir a mochila; que o
7001004-57.2023.7.00.0000
40001364585 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

acusado abriu e colocou a mão para esconder; que o acusado fechou a mão e o Cabo
perguntou a ele o que tinha dentro de sua mão; que o acusado disse (inaudível...) maconha;
que era o próprio acusado que sempre tirava os pertences de dentro da mochila; que o
acusado tirou a substância de dentro da mochila; que estava dentro de um bolso pequeno da
mochila, na parte interna; que o acusado foi tirando e fechou a mão para esconder; que era
uma maconha que já estava fumada/queimada; que era um cigarro parcialmente
consumido; que a droga mostrada na imagem era a mesma do dia dos fatos; que não
percebeu se o material apreendido exalava algum odor forte característico, pois não estava
muito perto; que o Cabo apreendeu a substância e avisou o Sargento/Comandante da Guarda;
que não lembra o que o acusado disse quando a substância foi encontrada; que depois do dia
dos fatos não falou mais com o acusado; que durante a revista percebeu que o acusado estava
normal, tranquilo; que era do mesmo ano que o acusado, porém de outra Companhia; que
foram orientados muitas vezes que portar droga dentro do quartel configuraria crime militar;
que foi revista normal de rotina; que o Cabo chegava e abordava, depois pedia o RG militar e
(inaudível...) a mochila, então liberava, de rotina isso; que era normal verificar os pertences
daquele que estava deixando o quartel; que não sabe dizer se havia alguma desconfiança de
que o acusado era usuário de maconha; que o acusado não estava de serviço naquela
ocasião. (Grifos nossos.)
DO DEPOIMENTO JUDICIAL - 2º Ten MARCOS VALENTIM DE MELLO
(APM, Evento 24, Doc3):
Que estava de serviço de Oficial de Dia no dia dos fatos; que naquele dia, fora engano dia
três de dezembro, o depoente tinha acabado de almoçar e foi ao alojamento, pois estava
arrumando seu armário, e seu telefone tocou; que era o Comandante da Guarda perguntando
aonde o depoente se encontrava porque ele precisava falar com o depoente urgente; que deu
sua localização a ele, e ele chegou lá e lhe comunicou; que lhe comunicou que o Cabo da
Guarda havia encontrado um cigarro de maconha na mochila de um Soldado; que pediu à
ele pedir ao Soldado ir falar com o depoente e ele falou que o Cabo havia liberado o Soldado;
que havia segurado o cigarro, mas liberado o Soldado; que pediu para tentarem contato com
o acusado novamente para que ele retornasse ao quartel; que o Cabo da Guarda conseguiu
falar com o acusado; que o acusado retornou ao quartel; que pediu ao pessoal de serviço que
conduzisse o réu até sua Companhia e deixasse ele no alojamento para que o depoente
pudesse tomar as providências; que entrou em ontato com o Subcomandante, informando-lhe
o fato; que o Subcomandante pediu para que o depoente acionasse o médico de serviço para
fazer exame de corpo de delito e foi acionado também o Chefe da 2ª Seção e o Sargento da
Assessoria Jurídica do Batalhão para dar abertura ao APF; que chegou a visualizar a
substância apreendida um pouco antes de levarem ela à perícia; que no dia em que foi
informado dos fatos não chegou a ver a substância; que conversou com o acusado no dia dos
fatos; que o acusado lhe disse que aquela maconha não era dele, que alguém tinha colocado
na mochila dele, mas não soube dizer quem era; que as revistas são procedimento padrão, por
determinação do Subcomandante da época, pois agora trocaram de Subcomandante, mas que
a revista permanece e o pessoal é revistado na saída e na entrada do quartel; que a revista só
é feita na mochila e bolsa, não pessoal; que foi o Cabo IGOR que realizou a revista e
encontrou a substância; que a substância aparentava ter sido usada já, pois a ponta estava
queimada; que tinha só o papel enrolado com a erva; que tinha um odor diferente, só não
sabia dizer se era de maconha, pois se assemelhava muito a cigarro de palha também, mas era
um odor forte; que os recrutas eram instruídos de que portar substância entorpecente dentro
do quartel constitui crime militar, inclusive, para todo o pessoal que entra, é dada uma
instrução sobre esse tipo de assunto; que conhecia o acusado antes dos fatos, pois era de sua
Companhia; que não havia relato nem desconfiança de que o acusado era usuário de
maconha; que o réu é um garoto bem calado, às vezes faltava ao expediente, chegava muito
atrasado; que o réu tinha esses problemas de disciplina; que depois do dia do flagrante, teve a
oportunidade de conversar com o acusado para perguntar como ele estava e saber se aquele
susto serviu de alguma coisa para ele parar de usar aquele tipo de coisa; que nessa
oportunidade o acusado manteve sua versão de que a substância não era dele; que na sua
Companhia os militares guardam seus pertences dentro de um armário; que é determinado aos
7001004-57.2023.7.00.0000
40001364585 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Soldados que tranquem seus armários, mas tem alguns Soldados que as vezes perdem o
cadeado; que pelo que recorda, o armário do acusado estava trancado, pois pediu para o
pessoal de serviço ficasse próximo do armário e não deixasse ele acessar o armário; que
posteriormente fizeram uma revista no armário, por ordem do subcomandante e, fora engano,
o acusado tinha a chave do armário sim, com cadeado; que quem determinou que o acusado
abrisse a mochila foi o Cabo IGOR; que o acusado não indicou quem seria a pessoa que teria
colocado o cigarro de maconha na mochila dele; que o Cabo reteve o material e liberou o
acusado e logo em seguida o depoente foi informado da ocorrência e pediu para entrarem em
contato com ele para retornar ao Batalhão; que cerca de 10 minutos após o réu retornou”.
(Grifos nossos).
DO DEPOIMENTO JUDICIAL - Cb IGOR ALBERTO DOS SANTOS
DOLIS (APM, Evento 24, Doc.4):
“Que fez a revista e encontrou a substância entorpecente em poder do acusado; que o acusado
chegou no Corpo da Guarda, ele e mais um outro Soldado; que o acusado estava com uma
mochila e perguntou ao depoente se era para revistá-la; que o depoente disse que sim e o
acusado meio que zombou falando que teria um armamento dentro; que então o depoente
disse que era para o acusado tirar tudo de dentro da mochila que ele queria ver; que o
acusado começou a tirar do bolso grande da mochila e o depoente pediu para que tirasse do
bolso menor também; que no bolso onde estava a maconha, o acusado tirou uma pasta de
dente e colocou em cima da mesa e ficava segurando esse bolso; que pediu para o acusado
virar e dar uma mexida; que quando o réu virou e mexeu, ainda continuou segurando o bolso;
que perguntou para o réu por que que ele estava segurando aquele bolso e o réu não
respondeu; que então disse para o acusado que queria ver; que o réu abriu o bolso e pegou
uma coisa de dentro; que o depoente pediu para mostrar o que era e o acusado falou que era
só o pito; que disse para o acusado deixar o pito com o depoente e guardar o resto do material
pessoal na mochila; que após isso liberou o acusado; que o Comandante da Guarda foi até lá
e o depoente mostrou para ele; que, nesse intervalo, deu uns 3 minutos até o Comandante da
Guarda subir do almoço; que o Comandante da Guarda subiu e o depoente mostrou para ele e
pediu para entrar em contato com o acusado e chamá-lo; que o Sargento entrou em contato
com o réu e o mesmo retornou ao Batalhão; que do momento em que encontrou a droga até o
acusado retornar ao batalhão foram cerca de 5 a 10 minutos; que foi o próprio acusado que
tirou seus pertences da mochila; que pedia para ele tirar e ficava apenas olhando; que
resolveu fazer uma revista mais apurada quando o acusado fez uma brincadeira dizendo que
poderia haver uma arma; que normalmente pede-se para tirar o material, mas não
profundamente para tentar encontrar alguma coisa; que a revista mais detalhada foi por conta
do que o acusado disse da arma; que o acusado ficava segurando o bolsinho onde ficava o
cigarro de maconha; que tinha uma pasta de dente em cima, e quando o acusado tirou, ele
ficou segurando o bolso com o dedão; que o acusado chegou bem tranquilo, sem mostrar nada
de nervosismo, mas quando o depoente pediu para que ele abrisse a mochila deu para ver
que o acusado ficou mais nervoso; que na hora em que encontrou a droga o acusado ficou
bem nervoso; que o acusado somente disse que era um pito; que não disse mais nada, se era
dele ou não, apenas aquilo; que falou novamente com o acusado quando o Capitão pediu
para chamá-lo porque ele estava no alojamento; que o depoente chamou o acusado para ir até
a Seção Jurídica e no caminho o acusado disse que a droga não era dele; que o depoente disse
que ele teria que falar isso para o Capitão; que o acusado só falou que não era dele; que não
conhecia o acusado anteriormente; que não pode afirmar se aquela mochila o acusado sempre
utilizava para ir para o quartel, mas sempre que via o acusado ele estava com uma parecida;
que como a mochila é do acusado, ela é guardada no armário dele, que possui cadeado, ou ele
fica com a mochila e desce para sua Seção; que no dia em que foi buscar o acusado, o
armário dele estava com cadeado batido/fechado; que o material mostrado nas imagens é o
mesmo do dia dos fatos; que a droga estava um pouco queimada na ponta; que o cigarro
exalava um odor forte, tanto que afetou a área da guarda onde estavam; que no bolso onde
estava a droga tinha somente a pasta de dente; que estava em um bolso externo pequeno que
possuía zíper; que os soldados tiveram a instrução de que ter em posse substância
entorpecente dentro do quartel constitui crime militar. (Grifos nossos.)
7001004-57.2023.7.00.0000
40001364585 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DO DEPOIMENTO DO RÉU, EM SEDE DE APF, MARCELO ADRIANO
DE LIMA PORTO (APF, Evento 1, PÁG. 15)
"Eu estava saindo de serviço, desci para o alojamento, tomei um banho, me arrumei e sai para
ir ao mercado com o Sd ENDREL, por volta das 10:30hs, e retornei ao batalhão.
Posteriormente, por volta das 11:00hs, fui em direção ao Corpo da Guarda com o Sd
ENDREL, ao chegar na guarda fiz o procedimento de revista da mochila com o Cb IGOR, abri
a mochila, fui mostrando tudo para o Cabo e retirando os materiais. O Cabo viu um cigarro
marrom dentro da mochila e pediu para mim pegar, eu peguei o cigarro e entreguei para o
Cabo. Perguntado o Cabo da Guarda encostou na sua mochila em algum momento, respondeu
que não, porque a mochila estava no chão e o Cabo estava sentado em uma cadeira.
Perguntado quem mais viu o procedimento, Respondeu que, os soldados que estavam de
serviço, mas não sei o nome Perguntado se sabe como esse cigarro foi parar dentro da sua
mochila, respondeu que não sei, talvez alguém possa ter colocado por maldade Perguntado
onde ficou sua mochila no dia de hoje, respondeu que em cima da cama, na guarda, e no
alojamento, também em cima da cama, Perguntado se suspeita que algum colega de
alojamento tenha colocado o material na sua mochila, respondeu que sim, porque do nada
apareceu. Perguntado você suspeita de algum militar em específico, respondeu que não,
Perguntado após a revista o que você fez, respondeu que fui embora, quando estava chegando
em casa, recebi uma ligação do Sgt VARELA pedindo para retornar. Voltei ao quartel e me
apresentei para ele, Perguntado você utiliza ou já utilizou alguma substância entorpecente
respondeu que não. Perguntado se reconhece que o material (cigarro) estava dentro da sua
mochila, respondeu que sim, porque o Cabo viu e mandou eu pegar. E perguntado se tinha
algo mais a declarar, respondeu que mora junto com o irmão e que ele por vezes pega
a mochila”.
Assim, não há margem para dúvidas quanto ao acerto do juízo sentenciante ao
condenar o Apelante nas sanções do crime do art. 290 do CPM, conforme imputado na
denúncia.
Condutas dessa natureza não podem ser toleradas, sob pena de menoscabo às
regras de subordinação hierárquicas que são indispensáveis à existência das instituições
militares. Os militares, mesmo os de pouca graduação, especialmente quando em serviço, não
podem olvidar de seus deveres legais, respondendo pela prática de crime, na medida de suas
responsabilidades, quer por ação ou omissão.
Ressalte-se que a norma penal do art. 290 do CPM tutela não somente a
incolumidade pública, mas também a hierarquia e a disciplina militares. Trata-se, pois, de
crime militar impróprio, de mera conduta e de perigo abstrato, não se exigindo para a sua
consumação que efetivamente ocorra lesão ao bem jurídico tutelado.
A realização de qualquer um dos núcleos verbais do tipo penal incriminador do
art. 290 do CPM caracteriza crime militar sujeito à jurisdição da JMU e passível de
responsabilização penal militar, na forma da lei. A prática do crime do art. 290 do CPM, seja
qual for à quantidade da droga, caracteriza situação potencialmente grave à segurança
orgânica das Instituições Militares, com reflexos danosos ao preparo e ao emprego dos
efetivos militares, maculando, de forma objetiva e irremediável, a hierarquia e a disciplina
militares, bases constitucionais e estruturantes das Forças Armadas, nos termos do art. 142 da
Constituição da República.
Contemporizar condutas de militares da ativa relacionadas ao porte, uso e
transporte de drogas ilícitas, no interior de quartéis, por integrantes de efetivos armados,
mostra-se, absolutamente, prejudicial à salvaguarda e à incolumidade não só dos militares, na
7001004-57.2023.7.00.0000
40001364585 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ambiência de suas respectivas organizações, mas também da sociedade civil.
É inconteste que ter militares em atividade, sob o efeito de drogas, não se
coaduna com a eficiência, os valores e os princípios constitucionais basilares das Forças
Armadas, razão pela qual este Tribunal rechaça a aplicação do princípio da insignificância no
âmbito da Justiça Militar da União, nos casos em que se configura o cometimento do crime
do art. 290 do CPM.
Nesse sentido, manso e pacífico é o entendimento desta Corte Castrense:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ENTORPECENTES. CRIME MILITAR IMPRÓPRIO, DE
MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E LEI Nº
11.343/06. INAPLICABILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO MILITAR. PEQUENA
QUANTIDADE DE DROGA. O delito de tráfico, posse ou uso de entorpecente, descrito no
art. 290 do CPM, é crime militar impróprio, de mera conduta e de perigo abstrato, razão
pela qual basta para a configuração a presunção do perigo para a reprimenda, não havendo
a necessidade de se materializar o dano contra a incolumidade pública. Ocorre a efetiva
lesão ao bem jurídico tutelado pela norma do art. 290 do CPM o uso de substância
entorpecente por militares em serviço, mesmo em pequenas quantidades, uma vez que
prejudica e compromete a segurança pessoal, a dos companheiros de caserna e a das
instalações militares, as quais são voltadas, entre outros fins, para a garantia da ordem social
e da soberania do Estado democrático. A presença de militares em atividade sob o efeito de
drogas não se coaduna com a eficiência, os valores e os princípios basilares das Forças
Armadas, razão pela qual prevalece nesta Justiça Militar o princípio da especialidade, o que
torna a aplicação da Lei nº 11.343/06 impossibilitada, inexistindo violação ao Princípio da
Insignificância. Recurso Defensivo não provido. Decisão unânime.". (Superior Tribunal
Militar. Apelação nº 7000220- 22.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ODILSON
SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 18/06/2019. Data de Publicação:28/06/2019.) (Grifo
nosso.)

DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
De acordo com jurisprudência firme desta Corte, não se admite, no âmbito
castrense, a aplicação do Princípio da Insignificância, mormente em relação ao crime do art.
290 do CPM. A presença de militares em atividade sob o efeito de drogas não se coaduna
com a eficiência, com os valores e com os princípios constitucionais basilares das Forças
Armadas. Essa é a posição também ratificada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA
QUANTIDADE
DE
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE
EM
RECINTO
SOB
ADMINISTRAÇÃO
CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE
DO
POSTULADO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL Nº11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE.
ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. 1. A
questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense não é de quantidade, nem
mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é de qualidade da relação
jurídica entre o particulariza do portador da substância entorpecente e a instituição
castrense de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da droga em pleno
recinto sob administração militar. 2. A tipologia de relação jurídica que se instaura no
ambiente castrense é incompatível com a figura própria da insignificância penal, pois,
independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de entorpecente soba posse do
agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação apenas formal e adequação real
da conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir, portanto, a conduta do paciente
das coordenadas mentais que subjazem à própria tese da insignificância penal. Pré-exclusão
7001004-57.2023.7.00.0000
40001364585 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que se impõe pela elementar consideração de que uso de drogas e o dever militar são como
água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o concreto efeito psicofísico da droga
nessa ou naquela relação tipicamente militar, a disposição pessoal em si para manter o vício
implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-profissional. Senão por afetar
temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo seu efeito danoso no moral da
corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas, que são instituições voltadas,
entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem democrática. Ordem democrática que
é o princípio dos princípios da nossa Constituição Federal, na medida em que norma da
como a própria razão de ser da nossa República Federativa, nela embutido o esquema da
Tripartição dos Poderes e o modelo das Forças Armadas que se estruturam no âmbito do
Poder Executivo Federal". (STF - Habeas Corpus nº 104.923/RJ, Relator para o Acórdão o
Ministro AYRES BRITTO, Plenário. Julgado em 26/10/2010. Publicado no DJe
de10/2/2011). (Grifo nosso).
No mesmo sentido: Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo
nº 918.616/DF, de relatoria do Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma (julgado em
3/11/2015); Habeas Corpus nº 123.190/DF, de relatoria da Ministra ROSA WEBER, Primeira
Turma (julgado em 2/6/2015); Habeas Corpus nº 119.458/AM, de relatoria da Ministra
CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma (julgado em 25/3/2014).
Dessa forma, afasta-se, no caso concreto, a tese trazida pela Defesa quanto à
pleiteada aplicação do Princípio da Insignificância, pela atipicidade material da conduta, ante
a ausência de lesividade aos bens jurídicos tutelados pela norma penal incriminadora. A
conduta do agente se amolda perfeitamente ao tipo penal do art. 290 do CPM, configurando-
se a ofensa ao bem jurídico tutelado pela norma penal.
Assim, presentes a autoria e a materialidade do delito, e na ausência de
quaisquer excludentes de culpabilidade e de ilicitude, é de ser mantida a Sentença
condenatória prolata pelo CPJ para o Exército da Auditoria da 5ª CJM.
DA DOSIMETRIA DA PENA
Com relação ao pedido subsidiário de reconhecimento das atenuantes da
menoridade e da confissão espontânea (art. 72, incisos I e III, alínea “d”, do CPM), para fim
de fixação da pena definitiva abaixo do mínimo legal. Tal pleito não merece prosperar.
A Sentença, com relação ao aspecto em análise, fundamentou de forma
adequada a fixação, senão vejamos:
“(...) Sendo favoráveis as circunstâncias do art. 69 do CPM, a pena-base é fixada no mínimo
legal de 1 (um) ano de reclusão (CPM, art. 58). Ausentes agravantes. Embora presente, a
atenuante da menoridade não traz a pena abaixo do mínimo legal. À míngua de majorantes e
minorantes, essa pena é tornada definitiva.
É CONCEDIDA a suspensão condicional da execução da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos,
pois satisfeitos os requisitos do art. 606 do Código de Processo Penal Militar(...)” (APM,
evento 104)(Grifo nosso).
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que as atenuantes não podem
reduzir a pena para aquém do mínimo legal previsto no preceito secundário do tipo penal
incriminador, conforme estabelece o art. 73, parte final, do CPM e o Enunciado nº 231 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
7001004-57.2023.7.00.0000
40001364585 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Sentença recorrida não violou nenhum dispositivo constitucional, estando em
perfeita consonância com os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil e os
direitos e garantias fundamentais do Acusado, ademais de a pena ter sido estabelecida no
mínimo legal.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao recurso
de Apelação interposto pela DPU, para manter, integralmente, pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos, a Sentença prolatada pelo CPJ para o Exército da Auditoria da 5ª CJM, que
condenou MARCELO ADRIANO DE LIMA PORTO à pena de 1 (um) ano de reclusão,
como incurso nas sanções do art. 290, caput, do CPM, com o benefício do SURSIS pelo prazo
de 2 (dois) anos.

Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001364585v4 e do código CRC f17e785c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 18/9/2024, às 16:25:58
7001004-57.2023.7.00.0000
40001364585 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR